Tribunal: TJDFT
Processo: 0734403-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 226, § 1o, DO ECA. REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação Criminal ajuizada contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público para reanálise da recusa em oferecer a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/95).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o benefício da suspensão condicional do processo nos termos da Lei no 9.099/95, em face da alteração trazida pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) ao art. 226 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 226, § 1o, do ECA, incluído pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), veda a aplicação da Lei no 9.099/95 a todos os crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena prevista.
4. A suspensão condicional do processo é benefício previsto na Lei no 9.099/95 e, por força da vedação legal expressa, torna-se manifestamente incabível em delitos praticados contra menores.
5. A interpretação teleológica e sistemática do dispositivo revela a inequívoca intenção do legislador de conferir maior rigor punitivo e reforçar o princípio constitucional da proteção integral.
6. A alegação defensiva de que a proibição se aplicaria apenas aos crimes tipificados no próprio ECA não encontra respaldo, pois resultaria em tratamento mais benéfico para crimes graves previstos no Código Penal, em afronta à finalidade da Lei Henry Borel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 226, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 89; CPP, art. 28-A, § 14; Súmula 696 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 696; TJDFT, Acórdão 1944208, 0702954-79.2023.8.07.0008, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 12.11.2024.